Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). O recorrente olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou o recurso acompanhado de comprovante de pagamento que não possui o mesmo código de barras do boleto do preparo, de sorte que não é possível conferir a correspondência entre o comprovante e a guia bancária (ID. 69312644). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Razão pela qual faculto a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905